Tribunal: TJMT
Processo: 1054778-43.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054778-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), JOANA DARC DA SILVA BORGES - CPF: 568.540.131-00 (RECORRIDO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. TERMO INICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de valores retroativos de abono de permanência em favor de servidora pública ocupante do cargo de professora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do abono de permanência é a data do preenchimento dos requisitos legais ou a data do requerimento administrativo; e (
ii
) saber se o reconhecimento administrativo prévio do direito pela municipalidade vincula o ente público ao pagamento das parcelas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono de permanência é direito do servidor que, preenchendo as condições para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, possuindo o ato administrativo de concessão natureza meramente declaratória.

4. Segundo a Súmula 25 das Turmas Recursais de Mato Grosso, o benefício é devido desde o momento em que implementados os requisitos para a inativação, sendo irrelevante a data do requerimento administrativo para fins de fixação do termo inicial.

5. O reconhecimento expresso do direito pela via administrativa, por meio de parecer jurídico favorável e posterior implantação do benefício, impede a administração de negar o pagamento retroativo sob alegação de falta de prova, em observância ao princípio da boa-fé e à proibição do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que implementados todos os requisitos para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante, para a fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo. 2. O reconhecimento administrativo do direito ao abono de permanência, acompanhado de sua implantação em folha, torna incontroversos os requisitos legais e vincula o ente público ao pagamento das parcelas retroativas desde o implemento das condições para a aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Primeira Turma Recursal, Recurso Inominado nº 1022728-61.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 12.11.2025; Turmas Recursais de Mato Grosso, Súmula nº 25.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1054778-43.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
: JOANA DARC DA SILVA BORGES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOANA DARC DA SILVA BORGES ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA. Noticiou que: a) é servidora pública efetiva no cargo de professora; b) preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária em 20/
2
/2023, conforme simulação de aposentadoria realizada pelo PARANATINGA-PREV; c) protocolou requerimento administrativo em 1
1
/2/2025, solicitando a concessão do Abono de Permanência e o pagamento dos valores retroativos; d) a administração municipal, por meio do Parecer Jurídico nº 253/2025, deferiu o pedido, reconhecendo o direito ao recebimento desde a data da implementação dos requisitos; e) o Município implantou o abono em seu salário a partir de
abril
/2025, contudo, não efetuou o pagamento dos valores retroativos. Requereu a condenação d
a parte

reclamada
ao pagamento dos
valores retroativos do Abono de Permanência, desde 20/2/2023 até
março
/2025, totalizando R$ 24.028,69.

O juízo singular concluiu que: a) o direito ao abono de permanência tem natureza declaratória, surgindo com o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo; b) a própria Administração reconheceu expressamente o direito retroativo da autora por meio do Parecer Jurídico nº 253/2025, o que a vincula e torna contraditória a posterior negativa de pagamento; c) a alegação de falta de documentos, como a CTC, ou de comprovação da exclusividade na função de magistério, foi superada pelo próprio ato administrativo que deferiu o benefício com base nos documentos apresentados. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
condenar
a parte r
eclamada
ao pagamento dos valores retroativos referentes ao Abono de Permanência, desde 20/2/2023 até a data anterior ao mês em que se iniciou o pagamento regular (
abril
/2025); b)
fixar
o valor da condenação em R$ 24.028,69, a ser devidamente atualizado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o abono de permanência depende de requerimento administrativo expresso, não sendo uma vantagem automática; b) a concessão do direito exige processo administrativo específico com a devida comprovação dos requisitos, incluindo a apresentação de documentos como a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), o que não teria ocorrido; c) a
parte

reclamante
não comprovou o exercício exclusivo em funções de magistério para ter direito à aposentadoria especial de professora; d) subsidiariamente, em caso de condenação, os efeitos financeiros devem ser
ex
nunc
, a partir da data do requerimento administrativo ou do ajuizamento da ação. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente

o pedid
o ou, alternativamente, alterar o termo inicial da condenação.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a questão é pacífica no STF e na Súmula 25 das Turmas Recursais de MT, no sentido de que o direito ao abono nasce com o implemento dos requisitos, sendo o requerimento irrelevante para o termo inicial; b) o próprio município reconheceu o direito administrativamente por meio de parecer, não podendo adotar comportamento contraditório; c) a sentença deve ser mantida integralmente.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Abono de permanência.

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, é um benefício pecuniário devido ao servidor que, após preencher os requisitos para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. O valor equivale, no máximo, à sua contribuição previdenciária, sendo pago até a aposentadoria compulsória.

Nesse sentido, a Súmula 25 da Turma Recursal dispõe:

“SÚMULA 25: O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo.”

O termo inicial do abono de permanência é a data em que o servidor implementa os requisitos para a aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo, pois o direito nasce com o preenchimento das condições.

A propósito:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. TERMO INICIAL. (...) Tese de julgamento: O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que implementados todos os requisitos para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante, para a fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo. (...) (N.U 1022728-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/11/2025, publicado no DJE 12/11/2025)”

Na hipótese dos autos, a servidora comprovou o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária em 20/
2
/2023, conforme simulação oficial do instituto de previdência municipal (ID/PJe2 370746855). O próprio Município, em parecer jurídico (ID/PJe2 370746854), admitiu que a servidora preencheu as exigências constitucionais e opinou pelo deferimento "desde a data do preenchimento dos requisitos".

A alegação recursal de falta de prova de exclusividade no magistério é improcedente, pois a própria Administração, ao exarar o parecer jurídico favorável e implantar o abono em folha em
abril
/2025 (ID/PJe2 370746856, pág. 6), tornou este fato incontroverso. Negar o retroativo sob esse argumento violaria a proibição do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Portanto, a sentença de primeira instância não merece reparos ao reconhecer o direito ao pagamento retroativo entre 20/
2
/2023 e a data da efetiva implantação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, por isenção legal.
Condeno
a Fazenda Pública recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026